Tribunal: TJSP
Processo: 0005956-40.2022.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Execução Penal - Insurgência contra a decisão que indeferiu a progressão ao regime semiaberto - Ausência do requisito subjetivo não comprovada - Avaliação interdisciplinar favorável à progressão - Faltas disciplinares já distantes - Recurso provido.